Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPESA CONDOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO A SER HABILITADO NO JUÍZO FALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa.

3. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para constituírem título executivo extrajudicial, devem ser documentalmente provadas, isto é, por meio da conjugação da convenção do condomínio com a ata da assembleia geral que deliberou sobre taxa condominial, além de planilha que especifica os débitos acrescidos dos encargos de mora convencionados.

4. Se o crédito perseguido na execução foi constituído com o trânsito em julgado da sentença condenatória, em data anterior à aprovação da recuperação judicial, não pode o crédito ser exigido no feito que tramita perante o juízo a quo.

5. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.